Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-40.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800531-40.2023.8.14.0080

APELANTE: MUNICÍPIO DE BONITO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. ATIVIDADES EXTRACLASSE. APLICABILIDADE IMEDIATA DO § 4º DO ART. 2º DA LEI Nº 11.738/2008. NORMA GERAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que reconheceu o direito de professores da educação básica ao usufruto de, no mínimo, 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008. O apelante sustenta a impossibilidade de cumprimento da norma federal por suposta incompatibilidade com os limites da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), além de ausência de comprovação do descumprimento do referido direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da norma federal que assegura 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse pode ser afastado por alegações de inviabilidade orçamentária; e (ii) verificar se houve comprovação nos autos do descumprimento, por parte do ente municipal, do disposto no § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A norma constante do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 possui natureza de norma geral federal, de observância obrigatória por todos os entes federativos.

4.

A alegação de inviabilidade orçamentária não se presta a afastar o cumprimento de norma federal obrigatória que assegura direito fundamental, especialmente quando vinculada ao direito à educação, sendo dever do gestor público promover o planejamento orçamentário necessário ao seu cumprimento.

5.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não exime o ente federado do cumprimento de obrigações legais preexistentes, devendo o administrador compatibilizar os limites fiscais com a efetivação dos direitos assegurados em lei federal de observância obrigatória.

6.

O argumento de ausência de comprovação do descumprimento da jornada diferenciada não prospera.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BONITO contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Bonito, que concedeu a segurança pleiteada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP, determinando ao ente municipal o cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, especificamente quanto à observância do limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos e a reserva de 1/3 para atividades extraclasse.

O apelante sustenta, em síntese: (i) incompatibilidade da medida com a Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) necessidade de provisão prévia do impacto financeiro; (iii) ausência de comprovação do descumprimento da norma; (iv) fragilidade probatória da inicial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia central dos autos gira em torno da aplicação do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, que estabelece:

"Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos."

O Supremo Tribunal Federal, (Tema 958), reconheceu expressamente a constitucionalidade deste dispositivo, consignando que "é constitucional a norma geral federal que reserva percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse."

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA . NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11 .738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1 . É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2.
A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais .
3. A Constituição da Republica autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4 .
Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008
. 5 . Recurso extraordinário conhecido e desprovido.

(STF - RE: 936790 SC, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/07/2020)

O argumento central do apelante reside na alegação de que o cumprimento da norma federal geraria incompatibilidade com os limites impostos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Entretanto, a Lei nº 11.738/2008 constitui norma geral federal de caráter obrigatório e vinculante para todos os entes federados. A Constituição Federal, em seu art. 206, VIII, expressamente prevê a competência da União para estabelecer piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública.

A

adequação orçamentária para cumprimento de normas federais obrigatórias constitui dever do gestor público, não podendo a alegação genérica de dificuldades financeiras servir como escusa para o descumprimento de direitos constitucionalmente assegurados.

A escassez de recursos públicos não pode ser utilizada como justificativa genérica para o não atendimento dos direitos fundamentais.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o cumprimento de obrigações legais preexistentes, devendo o administrador público adequar sua programação orçamentária para dar efetividade aos comandos normativos federais.

O apelante argumenta que seria necessária prévia comprovação da viabilidade orçamentário-financeira para implementação da medida.

Contudo, o cumprimento da Lei nº 11.738/2008 não constitui liberalidade do gestor público, mas sim obrigação legal de observância compulsória. A norma federal possui aplicabilidade imediata, não sendo admissível sua postergação sob o pretexto de necessidade de estudos de viabilidade orçamentária.

Assim, tratando-se de direito líquido e certo dos profissionais da educação, reconhecido pelo STF como constitucional e essencial ao direito fundamental à educação, não se pode subordinar sua efetividade à conveniência administrativa.

O apelante sustenta que não houve comprovação nos autos do efetivo descumprimento da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

Incumbia ao impetrado demonstrar o cumprimento da norma federal, o que não foi feito nos autos, conforme consignado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025